Tribunal: TJES
Processo: 5002528-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GIOVANA SUEDA BOF e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002528-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GIOVANA SUEDA BOF
PACIENTE: PABLO SATURNINO ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

PABLO SATURNINO ANDRADE
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
.

Segundo a inicial o paciente fora preso cautelarmente
em 28.11.2019 pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Assevera
que a primeira audiência fora realizada no dia 02.09.2020, não havendo outras audiências desde então, se encontrando o paciente preso cautelarmente há mais de 02 anos e 03 meses.

Alega, ainda,
a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar e o seu excesso de prazo.

Requer, assim, seja concedida
a ordem
para que seja
o paciente posto em liberdade, aplicando-lhe eventualmente medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 02 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº
5002528-54.2022.8.08.0000

PACTE: PABLO SATURNINO ANDRADE

IMPTE: DRA. GIOVANA SUEDA BOF (OAB/ES –
28.720) E OUTRA

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
– ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus impetrado em favor de

PABLO SATURNINO ANDRADE
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a
MM. JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
.

Segundo a inicial o paciente fora preso cautelarmente
em 28.11.2019 pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Assevera
que a primeira audiência fora realizada no dia 02.09.2020, não havendo outras audiências desde então, se encontrando o paciente preso cautelarmente há mais de 02 anos e 03 meses.

Alega, ainda,
a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar e o seu excesso de prazo.

Requer, assim, seja concedida
a ordem
para que seja
o paciente posto em liberdade, aplicando-lhe eventualmente medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Prestando as informações de estilo, o nobre magistrado impetrado consigna o seguinte:

“...
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Pablo Saturnino Andrade e Thiago
Miranda da Cruz.

Ao paciente foi imputada a prática da infração penal prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Denúncia às fls. 02/03.

Ab initio, registro que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por meio da decisão de fls. 89/90.
Às fls. 95/99, a defesa do paciente requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
O Ministério Público, que se manifestou às fls. 109, opinou pelo indeferimento do requerimento da defesa do paciente.
Em decisão proferida às fls. 111, este juízo manteve a prisão preventiva.
A prisão preventiva do paciente foi reexaminada e mantida, conforme decisões às fls. 135 e 140.

Às fls. 157/158, a defesa do paciente requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
O Ministério Público, que se manifestou às fls. 159/160, opinou pelo indeferimento do requerimento da defesa do paciente.
Em decisão proferida às fls. 161/162, este juízo manteve a prisão preventiva.
Na instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como realizado o interrogatório do
paciente e do outro denunciado (fls. 177/179). No mesmo ato, foi realizado o reexame dos requisitos da prisão preventiva do paciente,
tendo este juízo decidido por mantê-la.
Às fls. 186, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo.

O Ministério Público, que se manifestou às fls. 189, opinou pelo indeferimento do requerimento da defesa do paciente.
Em decisão proferida às fls. 206/207, este juízo manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o excesso de prazo
deve ser analisado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo a contagem dos prazos resultar de
uma simples operação aritmética.

Às fls. 251/260, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva.
O Ministério Público, que se manifestou às fls. 267, opinou pelo indeferimento do requerimento da defesa do paciente.

Em decisão proferida às fls. 268/269, este juízo manteve a prisão preventiva do paciente. Na mesma decisão, este juízo determinou a
intimação das partes para apresentação dos memoriais.

Convém registrar que, no presente caso, a prisão cautelar encontrou fundamento na existência de indícios e autoria e
materialidade do crime em testilha, presentes nos documentos acostados aos autos, bem como pela necessidade de se garantir a
ordem pública. O fumus comissi delicti restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito
policial, que foram corroborados pelos depoimentos judiciais às fls. 177/179. O periculum libertatis restou demonstrado através da
necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente informou que já foi preso por crime praticado no
âmbito da unidade doméstica e familiar. Ademais, há que se considerar que o paciente, em companhia do acusado Thiago Miranda
Ramos, teria se aproveitado da situação em que a vítima e sua esposa estavam – o combustível do veículo da vítima havia acabado
– para praticar o crime em testilha, demonstrando que sua liberdade apresenta risco à ordem pública.

Por fim, informo que a ação penal se encontra com a instrução finalizada, tendo sido determinada a intimação das partes para apresentação
dos memoriais.
..”

Pois bem.

Primeiramente em relação ao alegado excesso de prazo, importante destacar que como fora informado pela douta autoridade judicial de primeiro grau, a ação penal de origem se encontra em fase de alegações finais, razão pela qual, a teor da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, resta superada eventual alegação de constrangimento ilegal. Vejamos:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

No tocante aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para imposição da custódia cautelar do paciente, observo que estes foram devidamente pontuados na decisão exarada pelo nobre magistrado apontado como autoridade coatora, como já destacado nos informes reproduzidos.

Vê-se, portanto, que houve razoável e suficiente fundamentação para a imposição da prisão preventiva do paciente.

Além disso, há que ser registrado que o crime de roubo, essencialmente envolve violência ou grave ameaça à vítima, de forma que a liberdade do agente acusado pode gerar grande intranquilidade social.

Nesse sentido, tem-se o parecer da douta Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen:

“... ao analisarmos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não vislumbramos qualquer ilegalidade.

Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma correta a manutenção da prisão preventiva ao indeferir o pedido de liberdade provisória, entendendo que tal medida se fazia necessária para garantia da ordem pública...”

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com estas considerações, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR - DEMONSTRADA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
ORDEM DENEGADA
.

1. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar.

2. Restando devidamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar do réu, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e pela necessidade de garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade da medida constritiva.

2.
Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.